Tribunal: TJES
Processo: 0006895-71.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006895-71.2021.8.08.0024

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DO EST. ES

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE GREVE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão da Segunda Câmara Cível que deu parcial provimento à apelação do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários do Estado do Espírito Santo para anular a sentença, preservar a liminar concedida e determinar a remessa dos autos a uma Vara da Justiça do Trabalho de Vitória/ES (TRT-17ª Região). O embargante alega omissão quanto à aplicação do art. 327, II, do CPC/2015 e da Súmula 170 do STJ, sustenta que a Justiça Estadual seria competente e requer o provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao não apreciar o art. 327, II, do CPC/2015 e a Súmula 170 do STJ (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir a conclusão acerca da competência da Justiça do Trabalho.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão examina detidamente os pedidos e causas de pedir da ação originária, concluindo que a demanda visa obstar movimento grevista e, por isso, se enquadra na competência da Justiça do Trabalho nos termos do art. 114, II, da Constituição Federal.

4. O colegiado explicita, com fundamentação ampla, que tanto o pedido de tutela de urgência quanto os pedidos de confirmação da liminar e de indenização por dano moral coletivo decorrem diretamente da paralisação de motoristas vinculados ao sindicato embargado, caracterizando relação direta com o direito de greve disciplinado pela Lei nº 7.783/1989.

5. A decisão embargada aplica expressamente a Súmula Vinculante nº 23 e precedente do STJ (Conflito de Jurisdição nº 6.959), afirmando que a competência trabalhista se define pelo nexo com a relação de emprego, ainda que haja questões de direito civil envolvidas.

6. Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material, pois o acórdão já enfrentou integralmente a matéria debatida, preservou a liminar com fundamento no art. 64, §4º, do CPC e motivou adequadamente a remessa dos autos à Justiça do Trabalho.

7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, sendo incabível seu uso como sucedâneo recursal para modificar o julgado.

8. O prequestionamento não autoriza a oposição de embargos quando inexistente qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

1. Embargos de declaração não se prestam a rediscutir matéria já examinada, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC.

2. A demanda que tem como causa de pedir e pedido o impedimento de movimento grevista insere-se na competência da Justiça do Trabalho, nos termos do art. 114, II, da Constituição Federal.

3. A preservação da liminar concedida por juízo reconhecido como incompetente é autorizada pelo art. 64, §4º, do CPC até sua reavaliação pelo juízo competente.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 114, II; CPC/2015, arts. 64, §4º, e 1.022; Lei nº 7.783/1989.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 23; STJ, Conflito de Jurisdição nº 6.959.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES _____ de _____ de 2026

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006895-71.2021.8.08.0024

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DO EST. ES

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
Porque recurso de fundamentação vinculada, não merecem trânsito os embargos de declaração que, por via oblíqua, insurgem-se contra a conclusão do julgado com indisfarçável objetivo de modificá-lo.

Por meio dos embargos de declaração podem ser alegados apenas os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Por isto, afirma-se, são iteração, com o objetivo de interpretar a decisão, de declará-la. Pontes de Miranda, a respeito, já aduzia:

“O que se pede é que se declare o que foi decidido, porque o meio empregado para exprimi-lo é deficiente ou impróprio. Não se pede que se redecida; pede-se que se reexprima.”

(PONTES DE MIRANDA.
Comentários ao código de processo civil, tomo VII (arts. 496-538)
. Rio-São Paulo: Forense, 1975, p. 399-400).

O acórdão embargado foi ementado nos seguintes termos:

“
EMENTA – APELAÇÕES – AÇÃO ORDINÁRIA – DIREITO DE GREVE – CATEGORIA MOTORISTAS – COMPETÊNCIA – JUSTIÇA DO TRABALHO – SENTENÇA ANULADA – PRESERVAÇÃO DA LIMINAR.

1. - A Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar ação possessória ajuizada em decorrência do exercício do direito de greve pelos trabalhadores da iniciativa privada (Súmula Vinculante nº 23).

2. - A determinação da competência da Justiça do Trabalho não importa que dependa a solução da lide de questões de direito civil’ (Conflito de Jurisdição n. 6.959), bastando que a questão submetida à apreciação judicial decorra da relação de emprego.

3. - Ação de interdito proibitório cuja causa de pedir decorre de movimento grevista, ainda que de forma preventiva.

4 – O exercício do direito de greve respeita a relação de emprego, pelo que a Emenda Constitucional nº 45/2003 incluiu, expressamente, na competência da Justiça do Trabalho conhecer e julgar as ações dele decorrentes (CF/1988, art. 114, inciso II).

5. - Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente (CPC, art. 64, §4º).

6. - Recurso do Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários do Estado do Espírito Santo parcialmente provido.

7. - Recurso do Estado do Espírito Santo julgado prejudicado.

(TJES – AP nº 0006895-71.2021.8.08.0024, Relator Desembargador Fabio Clem de Oliveira, Segunda Câmara Cível, julgado em 27/02/2025)

Na hipótese, não se verifica omissão no acórdão, pois o colegiado examinou detidamente as alegações deduzidas pelas partes, indicando com clareza os fundamentos que embasaram o parcial provimento do recurso do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários do Estado do Espírito Santo.

Fora reconhecido que a ação possui, como pedido e causa de pedir, o propósito de obstar a manifestação grevista que estava sendo realizada pelo sindicato embargado, razão pela qual se concluiu que a competência para o julgamento da demanda é da Justiça do Trabalho, nos termos do art. 114, II, da Constituição Federal.

Conforme consignado no voto condutor:

“ Registre-se, a propósito, que a Lei nº 7.783/1989, dispõe sobre o exercício do direito de greve, define as atividades essenciais, regula o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, e dá outras providências.

A simples menção à Lei de Greve comprova que embora a sentença tenha alegado que não se trata de direito de greve e, sim, de direito de manifestação, a ação tem como causa de pedir e pedido obstar manifestação grevista que estava sendo realizada pelos motoristas sindicalizados ao Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Rodoviário do Estado do Espírito Santo, os quais realizavam piquetes nos portões das empresas concessionárias de serviço público e os ônibus não circularam no período acima mencionado, objetivando que fossem incluídos prioritariamente no Plano Nacional de Vacinação.

Por outro lado, o pedido de indenização por dano moral coletivo também tem como causa de pedir a paralisação ocorrida no dia 13/04/2021, que perdurou por apenas 5 (cinco) horas, mas que poderia ter durado maior tempo não fosse a concessão da medida liminar.

Tanto o pedido de antecipação dos efeitos da tutela como os pedidos de julgamento procedente com a confirmação da liminar e de indenização por dano moral têm como causa de pedir a paralisação, traduza-se a greve que começou a ser posta em prática e foi abortada pela concessão da tutela de urgência.

Hipótese, portanto, de competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a demanda, implicando que há que de ser reconhecida a incompetência da Justiça Estadual, com a preservação da decisão liminar até que seja reavaliada por uma das Varas da Justiça do Trabalho da Capital – TRT-17ª Região (CPC, art. 64, §4º, do Código de Processo Civil).””

Ademais, assentou-se que a competência trabalhista se define pelo nexo com a relação de emprego, ainda que haja questões de direito civil envolvidas.

Destarte, verifica-se que inexiste vício no julgado e o presente recurso constitui apenas inconformismo do recorrente com a conclusão do julgado, revelando o intuito de rediscutir as questões decididas no julgamento, o que não se admite pela via estreita dos embargos declaratórios.

Ausente qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC, não há o que respalde as razões que fundamentaram a oposição dos embargos de declaração.

Acresça-se que não há o que justifique a oposição de embargos de declaração com objetivo de prequestionamento, eis que a matéria supostamente prequestionada foi apreciada e decidida.

Por tais razões, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador
Convocado Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)